Tribunal: TJES
Processo: 5030108-51.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030108-51.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A
RECORRIDO: GICELI SOARES DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5030108-51.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
WISER EDUCAÇÃO S.A.

RECORRIDO:
GICELI SOARES DE SOUZA E LIELE BRAGANÇA SOARES .

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONFIGURADO. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE FORMA AUTOMÁTICA, SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. TENTATIVA DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição em dobro de valores e indenização moral ajuizada por GICELI SOARES DE SOUZA e LIELE BRAGANÇA SOARES em face de WISER EDUCAÇÃO S.A.

Em síntese, as partes autoras
sustentam que em 21/06/2021, a Sra. Liele firmou contrato com a requerente de prestação de serviços educacionais na modalidade online (à distância) de curso de inglês com duração de 12 (doze) meses, a ser pago em 12 (doze) prestações no valor de R$95,00 (noventa e cinco reais). Tal valor foi integralmente cobrado e pago, efetivado no cartão adicional cuja titularidade é de seu genitor, Giceli. Ocorre que no segundo mês após a contratação, a Liele solicitou o cancelamento do curso por meio do
whatsapp
, mas não teve êxito, visto que a requerida não prestou a assistência necessária. Seguidamente, Liele findou o pagamento do curso, e em 21/10/2022, a parte contrária realizou nova cobrança, renovando o contrato, no valor total de R$1.140,00 (mil cento e quarenta reais), também parcelado em 12 x R$95,00. Diante disso, as partes desejam a indenização por danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Por tais razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR a parte Requerida:

1) ao pagamento da quantia de R$ 1.235,00 (mil duzentos e trinta e cinco reais) ao Autor Giceli Soares de Souza, a título de danos materiais, referente ao valor debitado em seu cartão, relativo ao curso que não contratou,
devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso, e de juros de mora, desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento;

2) ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada Autor, a título de danos morais,
acrescida de correção monetária e de juros legais, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6964847, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a inexistência de falha na prestação de serviço, impossibilidade de devolução dos valores pagos e inexistência de danos morais, além do excesso valor de condenação. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que houve um acordo firmado entre as partes onde a consumidora adquiriu um concurso de inglês. Subsequentemente, o recorrente afirma que a Sra. Liele não se manifestou a respeito da existência ou validade do negócio jurídico, permaneceu inerte. Entretanto, conforme ID nº 6964523, a consumidora, solicitou o cancelamento diversas vezes do primeiro contrato e consequentemente, não desejaria prosseguimento do feito.

Diante disso, conforme o aludido, a Wiser Educação S.A não conseguiu comprovar a prestação de informações adequadas aos recorridos, a respeito da renovação do contrato, pois a empresa simplesmente alegou que, findando o primeiro contrato e sem manifestação contrária do consumidor, ocorreria a renovação automática do mesmo, conforme contrato originário.

Perante o supracitado, é verídico ressaltar que o prestador de serviço deve zelar pela informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como em

prevenir e reparar os danos morais e materiais causados.

Dessa forma, entendo que a sentença não merece modificação, dado que proceder com a renovação automática do contrato sem a anuência da consumidora, e após solicitação de cancelamento, fere à boa-fé objetiva, e por isso deve ser mantida a repetição do indébito.

Do mesmo modo
,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$2.000,00), para cada recorrido, dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)